Tribunal: TJES
Processo: 0005550-41.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005550-41.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO LEITE MACHADO

APELADO: ANTONIO SERGIO MENDES AREAL DEL FIUME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. TERMO JUROS. SELIC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Não se pode afirmar que ocorreu cerceamento de defesa da parte pelo magistrado e sim inatividade dessa diante da intimação feita.

II – Nos autos é possível constatar que o réu é a pessoa responsável por suportar eventual condenação e que há relação jurídica entre as partes (ainda que sem a presença de contrato, por meio documentos eletrônicos anexos).

III – Revela-se notória a legitimidade do recorrente para suportar tal cobrança, sendo a alegação feita um meio encontrado por esse para esquivar-se da responsabilidade civil existente dada sua inadimplência para com o autor.

IV – O requerido confessa no e-mail estar de acordo com a cobrança realizada e com o preço estabelecido, não tendo desincumbido-se do seu ônus probatório, nos termos do art. 363, CPC/15.

V – Deve-se observar a taxa SELIC quanto aos juros de mora nos termos da jurisprudência do STJ.

VI – Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005550-41.2019.8.08.0024

APELANTE: MÁRCIO LEITE MACHADO

APELADO: ANTÔNIO SÉRGIO MENDES AREAL DEL FIUME

JUIZ DE DIREITO: MAURÍCIO CAMATTA RANGEL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOT
O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MÁRCIO LEITE MACHADO
em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA 4ª (quarta) VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, no bojo da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por
ANTÔNIO SÉRGIO MENDES AREAL DEL FIUME
, fitando o pagamento de honorários advocatícios.

O
decisum
supracitado acolheu o pedido autoral
“para CONDENAR o réu ao pagamento do valor de R$ 134.037,29 (cento e trinta e quatro mil, trinta e sete reais e vinte e nove centavos), a título de honorários contratuais, atualizado
s
monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde os respectivos vencimentos até o efetivo pagamento”.

Em suas razões recursais, limitou-se o apelante a sustentar a cassação da sentença, alegando ter tido sua defesa cerceada e ser ilegítimo para compor o polo passivo. Subsidiariamente, pleiteia a improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal
.

Pois bem.

De logo, registro não prosperar as alegações recursais, pelas razões que passo a expor.

Primeiramente, revela-se desprovido de fundamento o que alega o apelante acerca do cerceamento de defesa, tendo assim versado em suas razões:
”
[...
]
a despeito do inegável cerceio ao
direito de defesa do Recorrente, já que o feito não foi instruído
”.

Ora, em breve análise dos autos é possível constatar que o Juízo
a quo
intimou as partes à fl. 40 para
“informar se ainda pretendem produzir as provas, porventura, já requeridas, devendo fundamentar o requerimento, a fim de que possa ser analisada sua pertinência”.

Diante disso, permaneceu inerte o recorrente, conforme certificado à fl. 42, de modo que não se pode afirmar que ocorreu cerceamento de defesa e sim inatividade da Parte diante da intimação feita, tendo recebido tratamento processual idêntico ao autor.

Nesse sentido, nos termos da jurisprudência do STJ,
"A parte não pode alegar cerceamento de defesa se, instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, nada requereu. A ninguém é dado comportar-se contraditoriamente no processo."
(AgInt no AREsp 1414770/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019).

Superado tal ponto, debruço-me sobre a alegada ilegitimidade passiva do apelante, que alega que não ser responsável pelos débitos de honorários contratuais, uma vez que
“o Recorrido prestou serviços advocatícios para a empresa SALIMEX e não para o Recorrente”
.

Nesse sentido, tem-se claro o entendimento de que a legitimidade das partes constitui condição da ação, sem a qual não pode ser feita a análise meritória, devendo-se fazer, também, a separação entre a pessoa jurídica (empresa) e física (dono/administrador).

O caso em apreço, todavia, difere-se do alegado por suas características peculiares que evidenciam o caráter pessoal da ação em relação ao apelante.

Nesse sentido, para além da ausência de contrato de prestação de serviços advocatícios, destaca-se que a empresa que supostamente teria contratado os serviços advocacia em questão, sequer é de propriedade do recorrente e esse tampouco é funcionário daquela, todavia, ainda assim, há nos autos e-mails que evidenciam a negociação direta entre as partes a respeito da contratação do advogado Apelado e dos respectivos honorários, ou seja, fora o Apelado pessoalmente responsável pela contratação do Recorrido.

Tais provas conduzem à ilação de que havia uma relação de anos entre as partes, inclusive de proximidade, em razão de uma contínua prestação de serviços do Autor ao Recorrente de forma pessoal, à sua empresa e à sua família.

Tal realidade se destaca quando observado o imenso pesar que demonstra ter o Requerido no termo de renúncia ao mandato, com menção, inclusive a uma relação com a família do Apelante.

Cito abaixo trechos do referido comunicado redigido pelo recorrido:

“
É com muita tristeza
que venho perante você informar que não existe mais condições da minha pessoa e do meu escritório poder continuar a prestar assessoria jurídica a sua empresa,
bem como a sua maravilhosa família
[...]
Ressalto mais uma vez que é com muita dor no coração que faço isso, pois já se foram mais de 6 (seis) anos de assessoria e sempre nos demos muito bem
,
com excelentes resultados em prol de sua empresa e família
”.

Inclui-se nesse contexto, ademais, as afirmações do Recorrente de que a empresa Salimex (autora das ações) foi apenas um meio na interposição dos mandados de segurança discutidos,
vis
ando seus interesses pessoais
.

Nessa toada, urge ressaltar que os honorários cobrados na presente ação referem-se unicamente a tais mandados de segurança interpostos, cujo objeto, entre outros, fora a liberação de itens importados pessoalmente para o demandado, fato que torna clarividente que o real beneficiário das ações é o próprio recorrente, não a referida empresa, como quer sustentar.

Em consonância ao exposto, assim afirma o requerido no supracitado e-mail anexo aos autos:

“Quanto aos MS referente a Salimex que na verdade é Gmax pois
Salimex apenas estava prestando serviço para mim como despachante e aproveitei para obter desconto nos impostos
por ela estar veiculado a Alagoas através do precatório.”

Resta, portanto, evidenciado que a contratação dos serviços e a realização das tratativas financeiras foram realizadas diretamente entre as partes, e não entre o autor e um administrador da referida empresa.

Desse modo, pode-se afirmar que ainda que o serviço tenha sido, na prática, prestado à pessoa jurídica, assim o foi porque contratado pelo Apelante, havendo, portanto, uma inafastável relação jurídica entre as partes.

E a ausência de um contrato escrito, como me parece próprio na representação de uma pessoa jurídica por advogado, apenas vem a reforçar essa ideia de uma relação pessoal entre as partes, uma relação de confiança e de tal grau que serviu a que o Autor prestasse seus serviços a uma terceira pessoa em nome do Requerido.

Não tenho dúvidas de que foi o Requerido quem contratou os serviços do Autor, na defesa jurídica de pessoa Jurídica, mas no fim de resguardar seus interesses pessoais.

Tal perspectiva fica clara nas trocas de mensagens entre as partes, em que é evidenciado que negocia o Apelante os honorários, não havendo razão a tanto se o serviço não tivesse sido por ele contratado.

Nessa senda,
a contrario sensu,
demonstra-se que assim tem posicionando-se a jurisprudência pátria acerca de casos envolvendo discussões semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO – RECURSO PROVIDO.

-
A legitimidade das partes é uma das condições da ação e consubstancia-se quando constatado que o autor é o possível titular do direito postulado e o réu a pessoa responsável por suportar eventual condenação.

-
Não comprovada a relação jurídica entre as partes
, mormente pela ausência de contrato de prestação de serviço firmado por elas, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva é medida que se impõe. (TJMG – Apelação Cível 1.0024.15.007033-2/002, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2021, publicação da súmula em 04/03/2021)

Nesse sentido, destaca-se que a conclusão do caso
sub examine,
por outro lado
,
distinguir-se-á do acórdão supracitado, justamente pelo preenchimento dos requisitos ali narrados, que são a constatação de que o réu é a pessoa responsável pela contratação direta dos serviços de advocacia do Autor e o real beneficiado por tais serviços, logo, responsável por suportar os honorários contratuais, que, frise-se, ele mesmo negociou.

Diante desse contexto, em meu sentir e com base na atenta análise dos fatos narrados e comprovados, revela-se notória a legitimidade do recorrente para suportar tal cobrança, sendo a alegação feita apenas um meio encontrado para esquivar-se da responsabilidade civil existente dada sua inadimplência para com o autor.

Somado ao exposto, o demandado questiona, ainda, os valores alegados pelo recorrido e arbitrados em sentença, julgando serem, nos seus termos, “abusivos”.

Vale salientar, no entanto, que em outros trechos da troca de e-mails entre as partes o requerido reconhece a presença da sua dívida para com o autor, nos termos apresentados por esse em planilha anexa aos autos, e sempre afirmando como sendo uma dívida pessoal, a saber:

“
Quanto aos honorários, está ok, iremos acertar conforme proposto
[...] Sendo então que assim que isso acontecer
estaremos acertando tudo o que se refere a esses MS
[...]
Ainda não marquei para sentarmos para conversar
pois estou ainda tão focado nesse novo projeto acreditando que tudo concretizará em breves dias. Tive muita dor de cabeça esses dias mas afinal
estamos muito próximos da conclusão e sendo assim acertaremos tudo o que me
(lhe)
é devido com toda gratidão
.”

Válido lembrar que não há contrato escrito de honorários entre as partes.

Pelo exposto, não vislumbro razão para reformar o julgamento de mérito proferido pelo juiz sentenciante, uma vez que o requerido confessa no e-mail estar de acordo com a cobrança realizada e com o preço estabelecido, que corresponde ao que é cobrado no caso presente, não tendo se desincumbido do seu ônus probatório, nos termos do art. 363, CPC/15.

Nesse caminho, assim versa a jurisprudência desta Colenda Corte
“para a identificação da responsabilidade civil é imprescindível a demonstração de três requisitos, a saber: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. Precedentes. 2. Pelas regras de distribuição do ônus da prova,
cabe ao réu realizar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu.
Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedente do STJ.”
(
TJES, Apelação Cível, nº 0032560-95.2013, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão Julgador: 2ª CÂMARA CÍVE
L
,
1
1/09/
2023
)

Por fim, apesar de não alegado pelas partes, noto a necessidade de corrigir de ofício o termo de juros e correção monetária estabelecido em sentença, o que não configura julgamento

ex
t
ra petita,
conforme elucidado pela Corte Superior, a saber:

“
A
correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício
" (AgInt no AREsp n. 1.555.087/SP, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023)

"
O
s juros, bem como a correção monetária, integram o pedido de forma implícita, sendo desnecessária sua menção expressa no pedido formulado em juízo,
a teor do que dispõe o art. 293 do CPC, razão pela qual não há que se falar em reformatio in pejus quando o Tribunal reconhece a aplicação da taxa SELIC no julgamento de irresignação recursal que objetivava a fixação dos referidos juros em patamar diverso" (REsp 875919/PE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2007, DJ 26/11/2007, p. 114).

Diante disso, destaco que assim versou o juízo monocrático:

“
JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o réu ao pagamento do valor de R$134.037,29 (cento e trinta e quatro mil, trinta e sete reais e vinte e nove centavos), a título de honorários contratuais,
atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde os respectivos vencimentos até o efetivo pagamento
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre o valor da condenação.”

O STJ, por outro lado, já consolidou a taxa SELIC como índice oficial para incidência de juros de mora e correção monetária, conforme demonstrado por meio do recente precedente a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA Nº 83/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A pretensão revisional de contrato bancário, à míngua de previsão legal específica, prescreve em 10 (dez) anos (sob a égide do Código Civil vigente) ou 20 (vinte) anos (na vigência do revogado Código Civil de 1916). 4.
Após a vigência do Código Civil de 2002, o percentual dos juros moratórios deve ser calculado segundo a variação da Taxa Selic, vedada a sua incidência cumulativa com outro índice de atualização monetária.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.808.841/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Nesta senda, apesar de não atacada em recurso, por ser matéria de ordem pública, julgo que deve-se observar a taxa SELIC quanto aos juros de mora, nos termos da jurisprudência do STJ, devendo permanecer a data do vencimento como seu termo inicial, tal como da correção monetária (Súmula 43/STJ), não obstante ser vedada a cumulação de ambos, sob pena de
bis in idem.

À luz do exposto,
CONHEÇO do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o estabelecido em sentença quanto ao mérito e, de ofício, estabeleço a incidência da taxa SELIC para efeito dos juros de mora, incidente a partir do vencimento, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos pela parte recorrente em um por cento, observado, no entanto, o disposto no artigo 98, §3º também do CPC.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROS
A

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da condenação.